Tribunal: STF
Processo: RE 1371782
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Fazenda Pública do Estado de São Paulo interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “Ação ordinária. Prêmio de incentivo. Lei Estadual n. 8.975/94. Servidora da Secretaria da Saúde. Pretensão à inclusão no cálculo do 13º salário e terço constitucional das férias. Vantagem de caráter permanente que integra a ‘remuneração’ do servidor. Necessidade de inclusão no cálculo, diante do disposto nos artigos 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal. Incorporação, entretanto, de 50% (parte fixa) ao salário base, servindo como base de cálculo dos adicionais temporais. Observância da ADI 4357/DF no tocante à correção monetária e juros de mora. Recurso não provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta a recorrente violação dos artigos 97 e 102, inciso I, alínea “a”, e III, da Constituição Federal, bem como da Súmula Vinculante nº 10. 



    Em 20/04/2020, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 870.947/SE, tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “Ação ordinária. Prêmio de incentivo. Lei Estadual n. 8.975/94. Servidora da Secretaria da Saúde. Pretensão à inclusão no cálculo do 13º salário e terço constitucional das férias. Vantagem de caráter permanente que integra a "remuneração" do servidor. Necessidade de inclusão no cálculo, diante do disposto nos artigos 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal. Incorporação, entretanto, de 50% (parte fixa) ao salário base, servindo como base de cálculo dos adicionais temporais. Observância da ADI 4357/DF no tocante à correção monetária e juros de mora. Recurso não provido. Restituição dos autos à vista do artigo 1040, II do CPC para eventual adequação. Acórdão mantido.”



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido.



    Este Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, concluiu pela existência da repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata da “validade, ou não, da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial TR), conforme determina o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”. 



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente